Tribunal: TJDFT
Processo: 0742130-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE ÍNDICE ESPECÍFICO.

1. De acordo com o art. 406 do Código Civil: “Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

2. De acordo com os Temas 99, 112 e 176 do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.

3. A Lei 5.474/1968, que dispõe sobre as duplicatas, não estabelece índice a ser utilizado em caso de mora, o que enseja a aplicação da regra geral prevista artigo 406 do CC. Logo, a planilha de débito deve ser atualizada para que incida a taxa SELIC como critério de correção monetária e de juros de mora.

4. Recurso conhecido e improvido.